Tribunal: TJDFT
Processo: 0724837-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724837-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRES IRMAOS MINERACAO LTDA, JOAO VICTOR KARLATOPOULOS ANDRADE, JOSE EDUARDO GOMES AGRAVADO: TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TRÊS IRMÃOS MINERAÇÃO LTDA e OUTROS contra a decisão da 2a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de conhecimento n. 0737973-75.2020.8.07.0001, ajuizada em desfavor da TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA, indeferiu o pedido de tutela de urgência e homologou o valor dos honorários periciais (ID 98490432, origem). Em suas razões, narra ter sido a vencedora da licitação de imóvel público na região central de Brasília, conhecido como CONIC, em programa de venda pela TERRACAP. Acrescenta que a consecução do contrato restou comprometida, em razão da interdição do imóvel pela Defesa Civil, diante do risco de desabamento, desmoronamento e falhas estruturais. Em virtude disso, não foi possível a execução da obra conforme originariamente previsto. Ocorre que a precariedade da estrutura do imóvel não foi informada no edital 1/2018, atraindo a responsabilidade da TERRACAP. Aduz ter experimentado prejuízo na monta de R$ 3.840.213,00, pois foi obrigado a arcar com obras emergenciais. Ressalta que a decisão agravada causará danos irreversíveis, pois os valores cobrados pelo perito a título de honorários são exagerados. Ademais, requer a suspensão dos atos expropriatórios, mormente porque a agravada não intimou pessoalmente a parte autora sobre a data, hora e local dos leilões extrajudiciais. Aduz ser necessária a concessão do efeito suspensivo, pois caso o imóvel seja arrematado por terceiros de boa-fé, causará danos de difícil reparação, bem como haverá verdadeiro “rombo fiscal e patrimonial” nas contas da agravada, se convertida a obrigação em perdas e danos. Destaca já ter quitado 2 (duas) de 10 (dez) parcelas dos honorários periciais Com tais argumentos, vindica a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, para que a agravada não dê continuidade aos atos expropriatórios dos imóveis T2, T3 e T4 – CONIC, até o julgamento do agravo. No mérito, busca a confirmação da medida. Preparo em ID 27798183. Destaco terem sido os autos distribuídos a mim em razão do afastamento dos Desembargadores Héctor Valverde e João Egmont na data da distribuição. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito, como forma de espancar dano de difícil ou incerto ressarcimento. Inicialmente, verifico ser cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar pronunciamento que versa sobre tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, art. 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; (...) Todavia, a despeito dos argumentos trazidos pelo recorrente, não observo a presença dos pressupostos autorizadores da medida pleiteada. Busca o agravante, em síntese, a concessão do efeito suspenso aos atos expropriatórios até o julgamento do presente recurso. Frisa-se que o valor dos honorários periciais homologados pelo Juízo é objeto do Agravo de Instrumento n. 0715946-67.2021.8.07.0000, de Relatoria do Desembargador João Egmont, razão pela qual, em análise perfunctória, não deve ser novamente analisado nestes autos. Ademais, acerca dos atos expropriatórios, colaciono o teor do acórdão dessa egrégia Segunda Turma, no AGI n. 0709006-86.2021.8.07.0000, de Relatoria do Desembargador João Egmont: “Ressalte-se que, contra a decisão proferida no dia 19/11/2020 (ID 77587155) foi interposto o agravo de instrumento no 0752763-67.2020.8.07.0000, por meio do qual, liminarmente foi suspenso o leilão do bem diante da falta de notificação, devendo o ato ser renovado com o cumprimento da determinação legal de notificação. Por meio do julgamento de mérito, o agravo de instrumento no 0752763-67 foi provido, conforme ementa disponibilizada em 26/3/2021, para que o devedor fiduciante seja intimado acerca da realização do primeiro e do segundo leilões extrajudiciais dos bens ofertados em garantia: (...) Por meio da petição de ID 25565133, a TERRACAP juntou documentos de ID 25565135, 25565136 e 25565138 em que pretende comprovar a notificação do agravante para os leilões objetos do recurso. (...) De fato, a correspondência de notificação não foi remetida ao endereço constante no contrato (ID 25972700 - Pág. 2). Por outro lado, o e-mail foi encaminhado para o endereço eletrônico da parte agravante. (...) Por mais que as correspondências não tenham sido remetidas para o endereço constante no contrato elaborado pelas partes, o e-mail cumpriu o objetivo de intimar o agravante sobre a data do leilão e para que exercesse o direito de preferência, nos termos do art. 27, §2o-B, da Lei 9.514/97. No caso dos autos, foi demonstrado que a TERRACAP cumpriu com a determinação legal de intimação do devedor fiduciante acerca da realização do primeiro e do segundo leilões extrajudiciais dos bens ofertados em garantia, conforme decidido no julgamento do AI 0752763-67 Em relação às demais matérias tratadas neste recurso, as quais já foram objeto de outras decisões, contra as quais foram interpostos os recursos apropriados, aplica-se o art. 507 do CPC, segundo o qual é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, a qual consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em face do decurso do tempo (preclusão temporal), da prática de ato incompatível (preclusão lógica) e do efetivo exercício de determinada faculdade processual (preclusão consumativa). NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.” – grifos acrescidos Assim, uma vez já decidido nessa instância revisora sobre a possibilidade de prosseguimento dos atos expropriatórios e, ausente qualquer fato novo capaz de corroborar as alegações do agravante, não verifico a plausibilidade do direito invocado, devendo a solução da controvérsia aguardar o julgamento do mérito recursal, após instauração do contraditório e da ampla defesa. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Intimem-se. Brasília, 3 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator